Tribunal: TJMT
Processo: 1017318-14.2016.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017318-14.2016.8.11.0041
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BETHANIA ALVES DE SENA - CPF: 722.226.201-63 (REQUERENTE), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO -
PROGRESSÃO NA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Para obter a progressão vertical, de um nível para outro imediatamente superior, a servidora deve cumprir todos os requisitos estabelecidos na norma.

2-

A progressão requerida, independentemente de cumprimento de interstícios, com fulcro no art. 5º da Lei Complementar nº 10.212/2014, não deve prevalecer, visto que a referida Lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020